Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-57.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
IV – EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DEVIDAMENTE APRESENTADO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação do empréstimo, com a apresentação da CCB, verificou-se a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.
Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes e, consequentemente, não há dano a ser ressarcido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-57.2022.8.11.0028

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELOIR MARQUES DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 545.509.041-00 (APELANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DEVIDAMENTE APRESENTADO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo, com a apresentação da CCB, verificou-se a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes e, consequentemente, não há dano a ser ressarcido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eloir Marques de Oliveira Campos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível da Comarca de Poconé
, nos autos da
Ação de Devolução de Valores Creditados Indevidamente c/ Pedido de Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar para Suspensão de Desconto em Folha
, ajuizada em face de
Banco Ficsa S.A,
que julgou improcedente seus pedidos, condenando-a as verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais aduz a apelante que o empréstimo consignado para utilizar a margem do beneficiado, sem o seu consentimento, é considerado como falha na prestação do serviço pela Apelada, fato que caracteriza dano moral.

Defende que, apesar da quantia emprestada ter sido liberada em sua conta, jamais sacou, uma vez que não solicitou referido empréstimo.

Argumenta a existência de divergência nas assinaturas, quando comparada a assinatura do contrato e a da procuração.

Defende a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira e o cerceamento da defesa, alegando que pediu pelo depoimento pessoal das partes, o que, todavia, foi indeferido.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

Contrarrazões junto ao Id 177443208.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A apelante alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral, implicou em cerceamento de seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

.

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, consubstanciada no contrato objeto da discussão, agiu acertadamente a sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Eloir Marques de Oliveira Campos
ajuizou a demanda, aduzindo, em suma, que é pensionista (benefício no 175.361.613-9) e que teve o valor de R$ 6.698,95 depositado em sua conta, cujo empréstimo alega não ter contratado, o que resultou no desconto indevido de parcelas mensais de R$ 166,00.

Citado, o requerido/apelado defendeu a regularidade do empréstimo, aduzindo que em 16/10/2020 a apelante contratou junto ao banco empréstimo consignado, adquirindo crédito no valor total de R$ 6.698,95; disponibilizado diretamente na sua conta bancária, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 166,00 a serem descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, conforme se verifica na Cédula de Crédito Bancário de no 010012794364, Id 177442737.

Enfatizou que inexistiu irregularidade ou cerceamento de defesa, defendendo incontroversa a relação jurídica, e, que, portanto, inexistiu ato ilícito e nexo de causalidade. Arguiu que inexistem danos morais e materiais a serem reparados.

Do contexto probatório dos autos verifica-se que a parte requerida apresentou substanciosa documentação comprovando a efetiva contratação do empréstimo, objeto da discussão, com a finalidade conceder a quantia ajustada de R$ 6.698,95, conforme expressamente indicado no contrato, CCB no 010012794364, Id 177442737.

Bem ainda, observa-se que o apelado apresentou o competente comprovante de transferência eletrônica disponível – TED “IF-CLI”, Id 177442739, em cuja conta foi disponibilizada a quantia emprestada, constando especificamente os dados bancários da apelante.

Portanto, afere-se do acervo probatório produzido, a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Desta forma, não se verifica vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado foi disponibilizado na conta da apelante.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes e, consequentemente, inexiste dano a ser ressarcido.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023